Tribunal: TJES
Processo: 5000519-25.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000519-25.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000519-25.2023.8.08.0020

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: EVA CHABUDE KAIZER

JUIZ SENTENCIANTE: VALQUIRIA TAVARES MATTOS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
FORNECIMENTO DE FRALDAS. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE POR MEIO DE LAUDOS MÉDICOS. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO POR MEIO DO PODER PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em breve síntese, alega a parte autora que necessita de 5 fraldas geriátricas por dia, totalizando 150 por mês, conforme laudo médico anexo aos autos em ID 24146842.

Em sede de sentença, o juízo a quo (ID 29409465) julgou o pedido procedente, condenando o Município requerido ao fornecimento de 150 fraldas geriátricas por mês.

Nas razões recursais
(ID 31603479), o recorrente sustentou a impossibilidade de condenação do Poder Público ao fornecimento de fraldas geriátricas por constituir recurso terapêutico, bem como aduz a
impossibilidade de arcar com as fraldas, razão pela qual requer a reforma da r. decisão de piso.

No presente caso deve-se observar que o entendimento do Egrégio Tribunal é claro no que concerne ao fornecimento de medicamentos e utensílios de saúde indispensáveis:

EMENTA: REmessa NECESSÁRIa. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E FRALDA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COMPROVADA A NECESSIDADE DO PACIENTE. DEVER DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. Sentença mantida.

1- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação..

2- Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde.

3- Considerando que resta demonstrado nos autos a necessidade de recebimento da fralda geriátrica e do medicamento pleiteado e a negativa indevida de seu fornecimento pelos Entes Públicos, a sentença primeva não merece retoque.

4- Sentença mantida.

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 065160004837, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

Assim, ao compulsar os autos verifico em ID 24146842 o laudo médico devidamente assinado em que consta a necessidade da requerente de utilizar 5 fraldas tamanho M, por dia, totalizando 150 fraldas por mês, desta forma resta claro a necessidade da parte autora de receber a quantidade estipulada no laudo médico, de forma que não prejudique a saúde e os rendimentos da parte autora que não possui condições de arcar com os gastos para compra de tal utensílio.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

No mérito, analisando os fatos trazidos ao controle judicial, entendo que assiste razão, ao requerente.

Conforme preconiza a Constituição Federal:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Como complemento, o texto constitucional instituiu o Sistema Único de Saúde, em seu artigo 198, concretizando assim o compromisso pleno e eficaz do Estado com a promoção da saúde, em todos os seus aspectos, mediante a garantia de acesso a hospitais, tecnologias, tratamentos, equipamentos, terapias, e medicamentos, e tudo o que for necessário à tutela desse direito fundamental.

Ainda, é dever do Estado, aí incluídos os três níveis da federação, assegurar, através dos recursos que se fizerem necessários o tratamento da moléstia de que padece a parte, permitindo aliviar o sofrimento e a dor de enfermidade reversível ou irreversível, garantindo ao cidadão o direito à vida, sem perder de vista, contudo, que tal dever precisa ser apreciado dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a nobre função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados. Nesse sentido:

O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissolúvel do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República. (STF, RE 241630/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 03/04/2001).

No caso sob análise, os documentos médicos que acompanham a inicial, notadamente do laudo médico de ID 24146842 demonstra que a requerente, de fato, é portadora de CID 10 Z74 (PROBLEMAS RELACIONADOS COM A DEPENDÊNCIA DE UMA PESSOA QUE OFERECE CUIDADOS DE SAÚDE), asseverando o médico prescritor do laudo, Dr. Marcelo Martins G. Coelho, ser necessário para os cuidados paliativos básico, e, melhor qualidade de vida do autor a disponibilização de fraldas descartáveis geriátricas, de tamanho M, na quantia de 05 (cinco) unidades por dia, em um montante de 150 (cento e cinquenta) fraldas por mês.

Destarte, comprovada a necessidade do material pleiteado na inicial e não possuindo o autor, recursos disponíveis para o seu custeio, faz jus à prestação estatal reclamada, mediante intervenção excepcional deste órgão jurisdicional, como medida essencial destinada à concretização dos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MONICA PIMENTA JDUCIE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)